Tribunal: TJPA
Processo: 0000466-96.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000466-96.2019.8.14.0087

APELANTE: JOAO PAIXAO DINIZ

ADVOGADO DATIVO: THAIS VALERIA COSTA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E OMISSÃO DE CAUTELA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e omissão de cautela (arts. 12 e 13 da Lei nº 10.826/2003), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando as circunstâncias do caso; (ii) a concessão da justiça gratuita ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes imputados ao apelante são de perigo abstrato e não envolvem violência ou grave ameaça, o que autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

4. O recorrente é primário, não possui antecedentes criminais e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, preenchendo os requisitos para a substituição da pena.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

6. A concessão da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência econômica, que não foi demonstrada nos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. A ausência de comprovação da hipossuficiência impede o deferimento da gratuidade da justiça, sem prejuízo de reavaliação na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando os crimes imputados ao réu não envolvem violência ou grave ameaça e os requisitos do art. 44 do Código Penal estão preenchidos. 2. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, sendo possível sua reavaliação na fase de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 13; CP, arts. 44, 69 e 77; CPP, art. 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Paixão Diniz apela de sentença do Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA que o condenou à pena de 2 anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 13 da Lei nº. 10.826/2003, nos termos do art. 69 do CP (ID 11853615).

O recorrente postula pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, com base no art. 44 do CP, e subsidiariamente pleiteia a aplicação da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do CP. Por fim, requer a gratuidade da justiça (ID 11853626).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11853629), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13168952).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, embora a reprimenda imposta ao apelante tenha sido inferior a 4 anos (2 anos de detenção), o juízo recorrido entendeu ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sob o fundamento de que “no caso concreto, a posse ilegal da arma de fogo e a negligência na custódia do armamento geraram dano concreto à incolumidade física de uma pessoa, o que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos” (ID 11853615 - Pág. 8).

Ocorre que, bem examinados os autos, é nítido que os crimes imputados ao apelante não foram cometidos com violência ou grave ameaça, sendo formais e de perigo abstrato. As lesões corporais sofridas pela criança Mateus Ramos de Alfaia decorreram de um disparo acidental realizado pelo filho do recorrente (ID 11853562, pág. 3), de modo que embora lamentáveis, tais lesões não integram o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado.

Destarte, considerando que a condenação do recorrente se deu por posse ilegal de arma de fogo e omissão de cautela, crimes que, por si só, não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, tenho como viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto os requisitos do artigo 44 do Código Penal encontram-se devidamente preenchidos.

In casu
, o recorrente é primário, não possui antecedentes criminais e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Ademais, a pena aplicada foi inferior a quatro anos e a substituição revela-se suficiente para os fins de reprovação e prevenção do delito.

Dessa forma, diante da ausência de circunstâncias impeditivas, e considerando que o pleito substitutivo atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, cabível a substituição da reprimenda corpórea, com a consequente revogação do sursis concedido pelo juízo de origem, diante da vedação prevista no art. 77, III, do CP.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ segundo o qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente por duas penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, revogando, por conseguinte, o
sursis
concedido em favor do recorrente.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025